Tribunal: STJ
Processo: 5079648-61.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024244 - SC(2025/0309909-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLORIANO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIA MARIA DA SILVA - RS022104
MÁRCIA MARIA DA SILVA - SC016723A
ALINE DA SILVA TEIXEIRA - RS102427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR COM
CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto às alegações de violação
dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e do
o, VIII, do
caput
art. 6
CDC, e por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de violação dos
arts. 7o, 434 e 435 do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão saneadora que
afastou a prescrição, saneou o feito e determinou ao réu a apresentação de
documentos comprobatórios da alienação de veículos, com indicação de valores,
sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados.
3. A Corte de origem manteve a determinação judicial por entender que se trata de
esclarecimento de ponto essencial ligado a fato modificativo alegado na
contestação, admitindo a juntada posterior de documentos com contraditório e sem
má-fé, e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
o do CPC ao
art. 7
colocar o réu em posição processual privilegiada ao admitir complementação
documental após a contestação; (ii) saber se houve afronta aos arts. 434 e 435 do
Documento eletrônico VDA54868986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c748714-8fef-4732-a9aa-a464d257fad9

CPC pela juntada extemporânea de documentos relativos a fatos anteriores à
demanda; e (iii) saber se houve violação dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV,
caput
e 1.022, II, do CPC e ao
o, VIII, do CDC por ausência de enfrentamento de
art. 6
pontos essenciais, omissão quanto à conversão do julgamento em diligência e
inversão indevida do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações de violação dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
caput
do CPC e do
o, VIII, do CDC foram deduzidas sem correlação concreta com
art. 6
as razões recursais, o que impede a compreensão da ofensa aos dispositivos
invocados, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
6. Quanto à juntada posterior de documentos, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a juntada extemporânea
desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação
Tese de julgamento
recursal é deficiente e não permite a compreensão da ofensa aos dispositivos legais
indicados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para admitir a juntada
extemporânea de documentos, desde que assegurado o contraditório e ausente má-
fé".
CPC, arts. 7o, 341,
, 374 II, 434, 435, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, IV, 1.022 II; CDC,
o, VIII.
art. 6
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.464.089/RJ,
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

1/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.904.023/MG,
em
; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
3/5/2021
REsp n. 1.614.060/SE,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

8/8/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
AREsp n. 63.501/SP,
julgado em 28/4/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54868986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c748714-8fef-4732-a9aa-a464d257fad9

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c748714-8fef-4732-a9aa-a464d257fad9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024244 - SC (2025/0309909-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FLORIANO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307

MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIA MARIA DA SILVA - RS022104

MÁRCIA MARIA DA SILVA - SC016723A

ALINE DA SILVA TEIXEIRA - RS102427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR COM
CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto às alegações de violação
dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e do
o, VIII, do
caput
art. 6
CDC, e por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de violação dos arts.
7o, 434 e 435 do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento contra decisão saneadora que
afastou a prescrição, saneou o feito e determinou ao réu a apresentação de
documentos comprobatórios da alienação de veículos, com indicação de valores, sob
pena de presunção de veracidade dos fatos alegados.
3. A Corte de origem manteve a determinação judicial por entender que se trata de
esclarecimento de ponto essencial ligado a fato modificativo alegado na contestação,
admitindo a juntada posterior de documentos com contraditório e sem má-fé, e
desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
o do CPC ao
art. 7
colocar o réu em posição processual privilegiada ao admitir complementação
documental após a contestação; (ii) saber se houve afronta aos arts. 434 e 435 do
CPC pela juntada extemporânea de documentos relativos a fatos anteriores à
demanda; e (iii) saber se houve violação dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e
caput
1.022, II, do CPC e ao
o, VIII, do CDC por ausência de enfrentamento de
art. 6
pontos essenciais, omissão quanto à conversão do julgamento em diligência e
inversão indevida do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações de violação dos arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
caput
CPC e do
o, VIII, do CDC foram deduzidas sem correlação concreta com as
art. 6
razões recursais, o que impede a compreensão da ofensa aos dispositivos invocados,
incidindo a Súmula n. 284 do STF.
6. Quanto à juntada posterior de documentos, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a juntada extemporânea desde
que assegurado o contraditório e ausente má-fé, o que atrai a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação
Tese de julgamento
recursal é deficiente e não permite a compreensão da ofensa aos dispositivos legais
indicados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para admitir a juntada extemporânea
de documentos, desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé".
CPC, arts. 7o, 341,
, 374 II, 434, 435, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
caput
IV, 1.022 II; CDC,
o, VIII.
art. 6
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.464.089/RJ,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
1/12/2025;
REsp n. 1.904.023/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.614.060/SE,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro João
8/8/2017;
AREsp n. 63.501/SP,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FLORIANO
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF sobre as teses de violação dos arts.
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e do
caput
art. 6
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e por incidência da Súmula n. 83 do
STJ quanto às teses de violação dos arts. 7o, 434 e 435 do Código de Processo Civil
(fls. 86-87).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 106-114.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento, nos autos de ação de procedimento comum com
pedidos declaratório e condenatório.
O julgado foi assim ementado (fl. 42):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PELO RÉU. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL PARA PRODUÇÃO DE
PROVA
DOCUMENTAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DOCUMENTOS
DIRETAMENTE RELACIONADOS A FATO MODIFICATIVO ALEGADO NA
CONTESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU.
II, DO
ART. 373,
CPC. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, DESDE QUE GARANTIDO
O CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO QUE VISA O ESCLARECIMENTO DE PONTO ESSENCIAL AO
DESLINDE DO FEITO, SEM AFRONTA À PARIDADE DE ARMAS OU À
AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 7o da
porque o acórdão teria colocado o recorrido
Lei n. 13.105/2015,
em posição processual privilegiada ao admitir complementação documental após a
contestação, em descompasso com a paridade de tratamento;
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

b) 434 e 435 da
já que o acórdão permitiu a juntada
Lei n. 13.105/2015,
extemporânea de documentos relativos a fatos anteriores à demanda, apesar de os
documentos não serem novos, contrariando a regra de que a prova documental deve
acompanhar a petição inicial ou a contestação;
c) 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
caput
Civil, e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão recorrido por ofensa aos arts. 7o, 434 e 435 do Código de Processo Civil e
para que se determine a impossibilidade de reabertura do prazo para apresentação de
prova documental, com o desentranhamento de documentos eventualmente
apresentados.
Contrarrazões às fls. 72-85.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que afastou a prescrição, deu o feito por saneado e determinou ao
réu a apresentação de documentos comprobatórios da alienação dos veículos, com
indicação dos valores de venda, sob pena de presunção de veracidade dos fatos
alegados pela autora.
I - Arts. 341,
, 374, II, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
caput
Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria
admitido complementação documental após a contestação, sem observância do ônus
do réu de instruir a defesa; sustenta ausência de enfrentamento de pontos essenciais e
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

omissão sobre a irregularidade da conversão do julgamento em diligência; e aponta
violação ao CDC por inversão indevida do ônus da prova (fls. 47-55).
O acórdão recorrido concluiu que não houve reabertura genérica da
instrução, mas regular provocação judicial para esclarecer ponto essencial à
controvérsia, diante de fato modificativo alegado na contestação, com possibilidade
de juntada posterior de documentos desde que respeitado o contraditório e ausente
má-fé, com precedentes do STJ (fls. 39-41).
No ponto, é preciso destacar que o postulante menciona os aludidos
artigos sem qualquer relação com as razões recursais (fl. 49).
Assim, concluo que a deficiência na fundamentação recursal obsta o
conhecimento do apelo extremo, pois, de sua leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso especial, situação apta a inviabilizar a compreensão da controvérsia, atraindo
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir 2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a
impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC),
ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.464.089/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
5/12/2025.

II - Arts. 7o, 434 e 435 do CPC
A recorrente afirma que houve ofensa à paridade de armas e à preclusão,
porque os documentos exigidos dizem respeito a fatos anteriores à demanda e
deveriam ter acompanhado a contestação; aduz que a decisão converteu o
julgamento em diligência de forma indevida.
O Tribunal de origem decidiu que a determinação visa esclarecer ponto
essencial, relacionado a fato modificativo alegado pelo réu, sendo admissível a
juntada posterior de documentos, com contraditório e sem má-fé; e negou
provimento ao agravo de instrumento (fls. 39-41).
Assim, ao decidir que é viável a juntada de documentos em fases
posteriores, desde que observado o contraditório e ausente má-fé, para
esclarecimento de ponto relevante à controvérsia, está em sintonia com o
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INADIMPLEMENTO
DA
CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea
de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito
de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula no 83 do
STJ.
3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu
apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela
deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.
4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência
dos juros de mora é a data da efetiva citação.
5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação
de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura
reformatio in pejus. (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 537.694/RS,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
".
11/11/2014,
20/11/2014)
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.904.023/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2021,
7/5/2021.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. OFENSA AOS
ARTS. 52, III, DO CDC, 115 DO CC/1916 E 122 DO CC/2002. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. 3. PETIÇÃO INICIAL SATISFATORIAMENTE
INSTRUÍDA.
JULGADO
SÚMULA 247/STJ.
FUNDADO EM FATOS, PROVAS E
TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PELA AUTORA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 396 DO
NÃO CONFIGURADA. 5. RECURSO IMPROVIDO.
CPC/1973
1. Não há violação do
do
porquanto o acórdão
art. 535
CPC/1973,
recorrido
dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem nenhuma omissão ou
contradição. O órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das
partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato
ocorreu nos autos.
2. O conteúdo normativo dos arts. 52, II e III, do CDC, 115 do CC/1916 e 122
do CC/2002 não foi debatido no acórdão recorrido, esbarrando a insurgência, quanto a
eles, na falta de prequestionamento. Em que pese à oposição de aclaratórios, os
referidos dispositivos legais não foram apreciados, porquanto o julgado se utilizou de
fundamentos diferentes dos previstos nesses artigos, mas suficientes para a elucidação
da controvérsia. Incidência, no ponto, do texto da Súmula 211/STJ.
3. Afastar a conclusão de que a inicial fora devidamente instruída - não havendo
falar em inépcia (
- perpassa pela
Súmula 247/STJ)
análise fático-probatória da causa,
o que encontra óbice nesta Corte Superior, conforme entendimento consolidado na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

4. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite a juntada
extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e
inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo" (AgRg no
Rel. Ministro João
AREsp 63.501/SP,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
.
4/5/2015)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.614.060/SE,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
17/8/2017.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCOMPATIBILIDADE DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Não são incompatíveis entre si os fundamentos de falta de prequestionamento
e de ausência de ofensa ao
do CPC.
art. 535
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite a juntada
extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e
inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo.
3. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando não demonstrada a divergência mediante simples transcrição de
ementa.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 63.501/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/4/2015,
)
4/5/2015.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53190284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:35
Código de Controle do Documento: 70c41154-c8f6-47e1-8201-585cbcc51f91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.024.244 / SC
Número Registro: 2025/0309909-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043462920238240075 50796486120248240000 80796486120248240000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLORIANO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MÁRCIA MARIA DA SILVA - RS022104
MÁRCIA MARIA DA SILVA - SC016723A
ALINE DA SILVA TEIXEIRA - RS102427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 7a3ad326-f0c6-42e7-a564-ffde8ece3367

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 7a3ad326-f0c6-42e7-a564-ffde8ece3367